Tribunal: TJDFT
Processo: 0720544-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. SUFICIENTE. SÚMULA 436 DO STJ. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.

1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).

2. A responsabilidade tributária por substituição ocorre nas hipóteses em que o sujeito passivo da obrigação é pessoa diversa daquela que praticou o fato gerador, e decorre de expressa disposição legislativa.

3. A substituição tributária para frente (ou progressiva), uma das duas modalidades quando se trata de ICMS, presume a ocorrência do fato gerador posterior e a sua dimensão econômica (CF, art. 150, §7o). Logo, ocorre a antecipação do pagamento referente à obrigação tributária que surgiria somente mais à frente para o contribuinte.

4. Demonstrado que o crédito tributário objeto da controvérsia foi gerado a partir de declaração prestada pelas próprias contribuintes, é desnecessária a instauração de procedimento administrativo.

5. “A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco”. (Súmula 436 do STJ).

6. A jurisprudência do STF firmou entendimento no sentido de que é confiscatória a multa punitiva que ultrapasse 100% do valor do tributo devido

7. Recurso conhecido e não provido.